Tribunal: TJES
Processo: 5013672-12.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013672-12.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THALYS FABRETE CANDIDO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pela autora para viagem de lazer, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$10.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$ 6.000,00, para cada autor, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, para cada autor, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013672-12.2024.8.08.0014

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: THALYS FABRETE CANDIDO, ELAINE FABRETE CANDIDO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pela autora para viagem de lazer, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$10.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$ 6.000,00, para cada autor, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, para cada autor, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Thalys Fabrete Candido
e
Elaine Fabrete Candido
em face de
Gol Linhas Aéreas S.A.

A parte autora narra que adquiriu passagens aéreas da companhia ré para uma viagem de Vitória/ES ao Rio de Janeiro/RJ, com o intuito de proporcionar momentos de lazer à mãe de um dos autores, que se encontrava em tratamento oncológico. Informa que também realizou a reserva de quatro diárias no Hotel Rio Othon Palace, no valor total de R$3.560,40.

Relata que, no dia 23/09/2024, após se deslocarem 126 km de sua residência até o aeroporto de Vitória/ES, foram surpreendidos no momento do embarque com a notícia de que o voo havia sido cancelado por “causas operacionais”, sem qualquer aviso prévio. Afirmam que, embora tenham chegado ao aeroporto às 9h, somente às 15h lhes foi oferecida alimentação e a hospedagem apenas às 18h, permanecendo por mais de nove horas no terminal aguardando uma solução.

Em decorrência do cancelamento, os autores perderam passeios programados e uma diária de hotel já paga (R$774,00), conseguindo embarcar somente no dia seguinte, 24/09/2024. Diante do ocorrido, ajuizaram a presente demanda, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Em sua contestação (ID 13402310), a requerida argumentou que o cancelamento ocorreu por problemas técnico-operacionais na aeronave, visando a segurança dos passageiros, e que os autores foram reacomodados no próximo voo disponível. Aduziu ter prestado toda a assistência necessária e sustentou a existência de excludente de responsabilidade, bem como a inocorrência de danos morais e materiais, requerendo a improcedência total dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 13402317) julgou os pedidos parcialmente procedentes para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à primeira parte autora a quantia de

R$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o pagamento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR a parte requerida à pagar
a cada parte requerente
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 13402318), ocasião em que alegou a inexistência de ato ilícito e defendeu que o cancelamento decorreu de condições meteorológicas adversas. Afirmou ter cumprido as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC ao reacomodar os passageiros. Por fim, sustentou a ausência de fundamento para a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13402323), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13402319 e 13402320).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia em análise configura uma clara relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do referido diploma:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. A tese de que o cancelamento se deu por problemas meteorológicos, além de não ter sido comprovada, não afasta a responsabilidade da transportadora, pois se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

O cancelamento do voo, com a realocação dos passageiros para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço, pois descumpre a obrigação contratual e frustra a legítima expectativa e a programação do consumidor. É notório que tal prática, muitas vezes justificada como "adequação da malha aérea", desconsidera por completo os transtornos causados aos viajantes.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observou:

Firmo esse entendimento pois,

embora a parte requerida suscite excludente de responsabilidade decorrente de
força maior
(
problemas meteorológicos
), sua tese ficou apenas no plano postulatório/argumentativo, visto que, apesar de alegar que a plataforma lançada pela Aeronáutica para informações meteorológicas (
REDEMET
) teria comunicado acerca da presença de rajadas de vento, não junta aos autos documento emitido pela ANAC com autorização ou determinação a suspensão da operação aérea naquele dia, horário e aeroporto para todas as companhias.

Nenhum documento nesse sentido foi apresentado aos autos, não tendo a força probatória pretendida a mera juntada no corpo da contestação de links e recortes de pesquisa realizada na plataforma
REDEMET
, sem a devida comprovação de que referidas informações indicadas, de fato, revelavam situação que inviabilizava a operação da requerida e das demais companhia aéreas.

A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor. A falta de comunicação prévia, somada à longa espera por assistência no aeroporto, configura um serviço defeituoso que atinge a incolumidade psíquica do consumidor, gerando angústia, desgaste emocional e quebra de confiança que justificam a reparação por dano moral.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, a jurisprudência, incluindo o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, orienta que o valor fixado em primeira instância só deve ser alterado se for irrisório ou exorbitante.

No presente caso, o valor de R$10.000,00 para cada autor mostra-se excessivo. Considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a minoração do valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor é medida adequada para reparar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
. O montante deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)